Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. VERSÕES CONTRADITÓRIAS QUANTO AOS TERMOS DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O julgamento teve por fundamento a insuficiência da prova dos fatos alegados. O juízo singular entendeu que a prova documental não foi suficientes para elucidar os termos do contrato verbal celebrado entre as partes. Destacou que as versões apresentadas pelas partes são opostas e verossímeis, não havendo como o magistrado optar por uma ou pela outra.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 39526775).

3. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.

4. Em suas razões recursais, a parte autora alegou que o objeto inicial do contrato verbal era um carro Peugeot 308. Narrou que após a apreensão policial do referido veículo, foi entregue em substituição outro carro, um Citroen Pallas. Sustentou que, ao contrário do que restou consignado na sentença, as provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar sua versão e o inadimplemento das obrigações assumidas pelo requerido. Destacou ter juntado aos autos o comprovante da apreensão policial do veículo Peugeot 308, comprovantes das despesas suportadas a título de transferência de propriedade do veículo, além do recibo de realização de reparo efetuado no carro Peugeot. Afirmou que o recorrido não apresentou qualquer prova testemunhal ou documental que permitisse demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Verberou que foi submetido à constrangimento, o que gerou abalo psicológico, quando o carro recebido inicialmente do requerido foi apreendido como objeto de investigação de crime. Aduziu que e este fato não pode ser considerado como mero aborrecimento, sendo apto para reconhecer configurado danos morais. Sustentou que embora não tenha formulado pedido expresso de indenização por danos morais, o aludido pedido pode ser extraído da petição inicial. Requereu a reforma da sentença para condenar o recorrido a (i) ressarcir a importância de R$ 4.947,13 (quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e treze centavos); (ii) pagar quaisquer infrações de trânsito relativas ao veículo VW Santana; (iii) transferir as respectivas pontuações para o prontuário dele; e (iv) pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

4. Inadmissível a análise de pedido de indenização por dano moral, uma vez que além de não constar no tópico dos pedidos, tal requerimento não foi expressamente formulado tampouco fundamentado no corpo da inicial. Não foi declinado valor certo e determinado de indenização. O recurso não pode ser conhecido, neste ponto, por caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.

5. O recorrente afirmou, na inicial, que firmou contrato verbal com o requerido de compra e venda de veículo, da marca Peugeot. Alega que o pagamento seria realizado pela dação do veículo da marca Volkswagen acrescido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Narra que as partes estabeleceram que seria contratado um despachante pelo valor de R$ 3.000,00, rateado entre as partes, a fim de proceder rápida regularização dos veículos. Relata, ainda, que a parte ré ficaria responsável por efetivar a transferência do automóvel da marca Volkswagen e pagar quaisquer débitos deste bem a partir da transferência da posse do veículo, ocorrida em 11 de dezembro de 2021.

6. Por outro lado, o recorrido alegou que os custos mencionados pelo autor, em relação ao veículo Pegeout, são de responsabilidade do comprador para a mera manutenção do bem. Defendeu que as despesas referentes a regularização da documentação do automóvel pode ser efetuada diretamente no DETRAN, sem a necessidade de pagamento de despachante. Afirmou que o veículo Volkswagen foi vendido ao vizinho do autor, em sua presença e com sua ciência, não sendo responsável pelo pagamento de multas ou pela transferência do veículo. Sustentou que nunca houve negociação a respeito das despesas, tendo sido acordado que o autor receberia o veículo de marca Citroen, com a quitação de quaisquer débitos relativos à transação inicial.

7. As partes não pugnaram pela produção de prova oral, a despeito de advertidas de que a opção manifestada quanto à produção de prova unicamente documental, implicaria, necessariamente, a dispensa de prova oral (ID 39526500).

8. Os documentos juntados aos autos não esclarecem os termos e as condições em que o negócio foi celebrado, especificamente, no que se refere a responsabilidade pelas despesas e custos referentes ao contrato de compra e venda. Não há elementos probatórios contundentes a respeito, por exemplo, de eventual despesa com conserto do veículo adquirido pelo autor e regularização da documentação dos veículos.

9. Na hipótese, não tendo sido comprovado nos autos as alegadas obrigações assumidas pelo requerido, considerando tratar-se de contrato verbal de compra e venda de veículo usado, presume-se que o autor adquiriu o carro no estado em que se encontrava. Afastada a responsabilidade do recorrido em arcar com eventuais reparos no automóvel.

10. Extrai-se dos artigos 123, §1o e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, que cabe ao adquirente/comprador e ao vendedor a responsabilidade solidária de comunicar ao órgão de trânsito sobre a transferência de propriedade do veículo, de forma que até a adoção das providências legais necessárias para transmissão do bem ao adquirente, o antigo dono permanece responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo. Não foi comprovado no autos a propriedade do veículo da marca Volksvagem e a sua entrega ao recorrido.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).